Tribunal: TJDFT
Processo: 0008760-49.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de ID 7622002, fl. 1. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. xx do id supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios